Tribunal: TJES
Processo: 5004538-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004538-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Leite, Tosto e Barros Advogados Associados S/C
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 915488), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 915490), que acolheu, em parte, a impugnação apresentada por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
a fim de obstar o prosseguimento do
cumprimento de sentença
deflagrado por
Samarco Mineração S/A
, com a suspensão do feito até o trânsito em julgado do
processo nº 0006278-87.2016.8.08.0024
, e arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Nas razões recursais (Id 9154007), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
ao fixar honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentneça, o juiz deixou de observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; e
(ii)
buscavam obter proveito econômico no valor de R$ 549.240,83 (quinhentos e quarenta e nove mil duzentos e quarenta reais e oitenta e três centavos), posteriormente majorado para R$ 677.977,00 (seiscentos e setenta e sete mil novecentos e setenta e sete reais), devendo ser esta a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

O recurso foi inicialmente distribuído ao eminente
Des. Carlos Simões Fonseca
que, ato contínuo, determinou sua redistribuição à minha relatoria, por ter sido a relatora da
apelação cível nº 0006278-87.2016.8.08.0024
(Id 921688).

Ao recepcionar o recurso, determinei seu regular processamento diante da ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1037627).

Após, foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 1191617).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Leite, Tosto e Barros Advogados Associados S/C
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 915488), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 915490), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
a fim de obstar o prosseguimento do
cumprimento de sentença
deflagrado por
Samarco Mineração S/A
, com a suspensão do feito até o trânsito em julgado do
processo nº 0006278-87.2016.8.08.0024
, e arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Nas razões recursais (Id 9154007), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
ao fixar honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentneça, o juiz deixou de observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; e que
(ii)
buscava obter proveito econômico no valor de R$ 549.240,83 (quinhentos e quarenta e nove mil duzentos e quarenta reais e oitenta e três centavos), posteriormente majorado para R$ 677.977,00 (seiscentos e setenta e sete mil novecentos e setenta e sete reais), devendo ser esta a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

De saída, vejamos como concluiu o juiz ao proferir a decisão agravada:

“Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de fls. 453/474. Ressalto que 'O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes deste Tribunal'. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159013929, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016).

Considerando que houve acolhimento parcial da impugnação, condeno a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais)”

(Id 915488, p. 2 – destaques não incluídos)

Em que pese a dúvida verificada, minha interpretação – que se harmoniza com a alcançada pela agravada – é de que o juiz somente obstou o prosseguimento do
cumprimento de sentença
, ao acolher, em parte, a impugnação apresentada por
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – Escelsa
, com a suspensão do feito até o trânsito em julgado do
processo nº 0006278-87.2016.8.08.0024
que, desde logo adianto, versa sobre a demanda principal, ao passo que o cumprimento de sentença foi deflagrado no bojo da ação cautelar (
processo nº 0000483-03.2016.8.08.0024
).

Dessa forma,
o cumprimento de sentença não foi extinto
, tanto que, se a hipótese fosse de sua extinção, não seria cabível o recurso de agravo de instrumento, como o próprio agravante reconhece ao justificar a via eleita, no sentido de que “
não havendo a extinção da execução/cumprimento de sentença pela r . Decisão agravada, temos que esta trata-se de Decisão Interlocutória, sendo, por tanto, impugnada por meio de Agravo de Instrumento
” (Id 915407, p. 11).

Em reforço, menciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. (...)

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC,
o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido”.

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1698344/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2018, publ. DJe 01/08/2018)

Diante disso, sendo incontroverso que o cumprimento de sentença não foi extinto, inegável o cabimento do presente
agravo de instrumento
, restando-nos examinar se foi oportuna a fixação de honorários de advogado na decisão interlocutória agravada que, repito,
tão somente obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença
, sem finalizá-lo, e, em caso positivo, se merece ajuste o valor arbitrado pelo douto juiz que a prolatou.

A meu ver, é descabida a fixação de honorários advocatícios no estágio em que se encontra o cumprimento de sentença promovido pela parte agravada.

Dispõe o § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil que “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
” e, apesar de não deixar dúvida quanto ao direito do advogado de ser remunerado pelo trabalho realizado na etapa destinado ao cumprimento de sentença, não foi esclarecido o momento em que nasce para o credor o direito à sua fixação pelo juiz.

Conforme a jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em virtude de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos
1
, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, seja total ou parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada, o que, em tese, chancelaria o acerto da decisão agravada.

Isso porque, o manejo da impugnação, como meio de defesa, faz surgir incidente que requer trabalho adicional do advogado, guardando semelhanças com o que ocorre nos embargos à execução.

Sucede que não são todas as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença que ensejam o arbitramento de honorários advocatícios, sendo necessário, reitero, que do acolhimento da impugnação resulte a extinção, ainda que parcial, da lide executória, diferentemente do que ocorre no caso concreto, em que limitou-se o juiz a obstar seu prosseguimento e determinar sua suspensão até o trânsito em julgado do
processo nº 0006278-87.2016.8.08.0024
, quando, então, saber-se-á quem foi o vencedor da causa e, por conseguinte, detentor do direito à verba honorária.

A prevalecer o entendimento do agravante, no sentido de que faz jus aos honorários de advogado neste momento, requerendo, todavia, a modificação de sua base de cálculo, estará a agravada sujeita a dupla condenação ao pagamento de honorários de advogado dentro do mesmo incidente, porquanto será novamente fixada a verba quando ocorrer o definitivo desfecho do cumprimento de sentença.

Apenas para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante
quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado
, o que, segundo o acórdão recorrido, ocorreu no presente caso. Precedentes.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1679816/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021)

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado
.

1.1. No caso em tela, consoante se depreende da decisão agravada na origem, houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, resultando na redução da quantia executada.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1843515/PR, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

2.
A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado
, conforme ocorreu no caso em exame.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1870141/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 25/05/2020, publ. DJe 04/06/2020)

Por fim, rememoro a existência de casos de acolhimento da impugnação, ainda que parcialmente, que não importam na extinção do cumprimento de sentença, mas ensejam o arbitramento de honorários advocatícios, como no caso de exclusão de determinado executado (como frequentemente ocorre em execuções fiscais), de modo que a demanda prossiga em relação aos demais executados. Em tal exemplo, de igual forma é cabível a verba honorária, porquanto operar-se-á a extinção parcial subjetiva do processo, adequando-se ao preceito contido no art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

In casu
, novamente deve ser ressaltado, o cumprimento de sentença não foi extinto e, em que pese o impróprio comando utilizado pelo douto prolator da decisão agravada, do “parcial acolhimento” da impugnação apresentada pela executada resultou, tão somente, o sobrestamento do cumprimento de sentença.

Com tais considerações,
nego provimento ao
agravo de instrumento
e,
de ofício
, excluo a verba honorária prematuramente arbitrada na decisão agravada, a qual deverá incidir quando o cumprimento de sentença for resolvido em definitivo, após findar-se a suspensão determinada pelo juiz.
É
como voto
.

1
STJ, Corte Especial, REsp 1134186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – RECURSO CABÍVEL – POSSIBILIDADE, EM TESE, DE SER ARBITRADA VERBA HONORÁRIA – EXEGESE DO ART. 85, § 1º, DO CPC E JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – HIPÓTESE DE SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREMATURO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO – FIXAÇÃO OPORTUNA COM A FINALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – VERBA HONORÁRIA EXCLUÍDA, DE OFÍCIO.

1
) Em que pese a dúvida verificada, o juiz somente obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença, ao acolher, em parte, a impugnação apresentada por Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – Escelsa, com a suspensão do feito até o trânsito em julgado do processo nº 0006278-87.2016.8.08.0024, que versa sobre a demanda principal, ao passo que o cumprimento de sentença foi deflagrado no bojo da ação cautelar (processo nº 0000483-03.2016.8.08.0024).

2)
Sendo incontroverso que o cumprimento de sentença não foi extinto, torna-se inegável o cabimento do presente agravo de instrumento, restando examinar se se foi oportuna a fixação de honorários de advogado na decisão interlocutória agravada, que somente obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem finalizá-lo, e, em caso positivo, se merece ajuste o valor arbitrado pelo douto juiz que a prolatou.

3)
Conforme a jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em virtude de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, seja total ou parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada, o que, em tese, chancelaria o acerto da decisão agravada.

4)
A prevalecer o entendimento do agravante, no sentido de que faz jus aos honorários de advogado neste momento, requerendo, todavia, a modificação de sua base de cálculo, estará a agravada sujeita a dupla condenação ao pagamento de honorários de advogado dentro do mesmo incidente, porquanto será novamente fixada a verba quando ocorrer o definitivo desfecho do cumprimento de sentença.

5
)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Exclusão, de ofício, da verba honorária prematuramente arbitrada.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Excluir a verba honorária prematuramente arbitrada, de ofício.